Tribunal: TJDFT
Processo: 0031372-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. O exercício da pretensão insatisfeita relativamente à quantia indicada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após prévia decisão expressa de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §§ 1o, 4o e 5°, do CPC).
4. Com efeito, a prescrição intercorrente, no curso do processo de execução, não deve ser pronunciada de ofício sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.